Tribunal: TJDFT
Processo: 0740523-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740523-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON ALVES RODRIGUES IMPETRANTE: MARIANA MEIRELES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA O paciente, denunciado pelos crimes de invasão de domicílio qualificado, dano qualificado, constrangimento ilegal, lesão corporal qualificada, ameaça, cárcere privado qualificado, tortura e sequestro, todos no contexto doméstico e familiar, teve a prisão preventiva decretada em 1o.7.25 e mantida em 18.7.25, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e a integridade física e psicológica da vítima (ID 241295886 dos autos principais e 76517684). Em 7.8.25, foi denegado HC n. 0702175-46.2025, mantendo-se a segregação cautelar do paciente, em especial pela gravidade concreta dos atos imputados. A impetrante, além de repetir os fundamentos do habeas corpus anterior, alega que o codenunciado não teve a prisão preventiva decretada, devendo ser estendido ao paciente o benefício de responder ao processo em liberdade. Os fatos foram assim descritos na denúncia: “No dia 11 de maio de 2025, no(...) - Planaltina/DF, os denunciados EMERSON ALVES RODRIGUES e ALEX GONÇALVES DE JESUS RANGEL, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, entraram e permaneceram de forma violenta e sem autorização de quem de direito na residência de R. A. V. e destruíram a porta de vidro da casa, com violência à pessoa e grave ameaça. Os denunciados, também mediante grave ameaça e violência, constrangeram ilegalmente a vítima R. A.V., obrigando-a a realizar uma ligação telefônica para seu ex-namorado, com o intuito de intimidá-la e controlar suas ações. Em seguida, privaram as vítimas R. A. V. e T. A. S. de sua liberdade, mediante cárcere privado, impedindo a comunicação e saída delas, gerando nelas grave sofrimento físico e moral. Além disso, EMERSON e ALEX torturaram as vítimas causando-lhes intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar a elas castigo pessoal. Na manhã do dia 11 de maio de 2025, os denunciados entraram e permaneceram, de forma violenta, na residência de R. sem autorização dela. ALEX pilotava uma motocicleta, com EMERSON na garupa, e arrombaram a porta de vidro da sala, causando sua explosão e a dispersão de cacos de vidro, quase atropelando T.. Após a invasão, E. sacou uma arma de fogo, gerando grave ameaça e desespero nas vítimas. Ele ordenou que R. e T. se calassem e, em seguida, desferiu uma coronhada na parte de trás da cabeça de R., provocando um ferimento que sangrava profusamente. Apesar do sangramento intenso, EMERSON impediu T. de ajudar R., afirmando que a vítima estava "fazendo drama" e "fazendo show". Ainda no contexto das agressões, EMERSON constrangeu R. a desbloquear seu celular e a ligar para seu ex-namorado. Durante as tentativas de ligação, EMERSON continuou a agredir R. verbal e fisicamente, desferindo-lhe socos e xingamentos, chamando-a de "traíra" e proferindo que "ela deveria morrer". Ele desferiu um soco no olho de R., que ficou roxo, e bateu com o próprio celular na boca da vítima, causando outro ferimento com abundante sangramento. EMERSON afirmou que essas agressões eram para R. "aprender que ele não é otário" e que "ela sabia que ele era bandido e se ela estava com ele tem que respeitar". As lesões sofridas por R. foram confirmadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito Preliminar no 20723/251 , que atestou a presença de "equimose de coloração arroxeada em região infra orbitária esquerda e equimose de coloração mista (arroxeada e esverdeada) em região frontal ipsilateral associada a edema traumático", compatíveis com as agressões narradas, bem como por fotografia enviada pela própria vítima e mensagens de WhatsApp. Durante todo o período, que durou várias horas, os denunciados EMERSON e ALEX mantiveram as vítimas R. e T. em cárcere privado, impedindo-as de se comunicar com qualquer pessoa ou de sair da casa. ALEX, atuando em coautoria, tomou os celulares das vítimas. Nesse contexto, os denunciados constrangeram as vítimas com emprego de violência ou grave ameaça, submetendo-as a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal a elas. A violência física foi acompanhada de severa tortura psicológica, ao EMERSON afirmar que R. "deveria morrer" e que "ia era matar ela", além de ofendê-la de “traíra”, mantendo as vítimas em "pânico" e em um "inferno" durante todo o dia. ALEX, em coautoria, participou ativamente de todos os delitos acima descritos, praticando as condutas necessárias para o sucesso da empreitada criminosa, tais como: pilotou a motocicleta, tomou os celulares das vítimas, impedia que elas se comunicassem com qualquer pessoa e impedia T. de praticar qualquer tipo de movimento corporal. A presença e atuação de ALEX foram essenciais para o resultado criminoso. Sequestro praticado por EMERSON ALVES RODRIGUES. No período compreendido entre 12 de maio de 2025 e 18 de maio de 2025, o denunciado EMERSON ALVES RODRIGUES, de forma livre e consciente, privou a vítima R.A.V. de sua liberdade, mediante sequestro, mantendo-a em cativeiro, sem que esta pudesse se comunicar ou evadir-se, ocasionando-lhe grave sofrimento moral. No dia 12 de maio de 2025, EMERSON, ao levar R. na garupa de sua motocicleta e, subsequentemente, fazer com que ambos ficassem incomunicáveis por vários dias, privou-a de sua liberdade de locomoção, configurando o sequestro. Essa privação de liberdade se estendeu para além do confinamento inicial na residência de R., sendo a base para o início do inquérito policial. A vítima R. foi deixada na casa da testemunha C. no dia 18 de maio de 2025. O denunciado Emerson e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 3 meses, de modo que os delitos foram cometidos com violência contra a mulher na forma da lei específica.” A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente consignou: “No caso dos autos, verifica-se pelo Boletim de Ocorrência n° 1538/2025-2 – 31a – DP e pelos arquivos de mídias juntados (ID 239464954, 239464955, 239464956 e 239464961/239464964) que familiares de R. A. V., noticiaram o seu desaparecimento, ainda, uma amiga da vítima, narrou as agressões sofridas pela vítima, com a utilização de arma de fogo, sendo necessária, pois, a decretação da medida excepcional, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Como se vê, as atividades investigatórias promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor. Da análise dos autos, tem-se que a prisão preventiva do ofensor se faz necessária para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime a ele imputado.” (ID 241295886 – autos principais). No HC n. 0702175-46.2025 se examinou os requisitos da prisão do paciente, bem como suposta retratação da vítima, não havendo fatos novos que ensejem seu reexame pela Turma. Confira-se: “Dos elementos acima, observa-se que, a princípio, a vítima relatou agressões sofridas pelo paciente que, armado, lhe desferiu um golpe de capacete provocando lesão em seu rosto, depois desapareceu por uns dias, sem se comunicar com a filha e amigos, o que indica, ao menos, a prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. Em que pese posteriormente a mudança na versão dos fatos dada pela vítima, negando comportamento agressivo do paciente, afirmando que as lesões apresentadas decorreram de uma queda que ambos sofreram de moto e que tinha viajado sozinha, o paciente, por outro lado, afirmou que quando estavam fora do Distrito Federal houve desentendimento por culpa da vítima, porque teria recebido uma mensagem de um ex. Ademais, embora a impetrante noticie que o paciente não representa perigo nenhum à vítima, que eles continuam casados, residindo no mesmo imóvel, tal atitude não exime o acusado de responsabilização criminal pelos fatos já cometidos. Pelo contrário, essa manifestação pode refletir a vulnerabilidade da vítima e a existência de um ciclo de violência, tendo em vista que sua própria filha relata que a mãe apresentava respostas e justificativas evasivas quando questionada sobre as agressões e seu desaparecimento. Nesse contexto, numa análise prévia, verifica-se que os argumentos trazidos pela impetrante não são suficientes para se revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Nessa linha, tem-se que, ao menos na análise inicial e não exaustiva típica das medidas liminares, a segregação do paciente está justificada e amparada na gravidade concreta dos fatos que lhe são atribuídos. Com efeito, não se cuida de fundamentação embasada apenas na gravidade abstrata do delito, senão que diz respeito às circunstâncias concretas dos fatos denunciados, razões reconhecidamente aptas a subsidiar o decreto preventivo, em estrito respeito às hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Anote-se, também, que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, tem-se que não devem ser deferidas neste momento, porque, ao menos no âmbito da apreciação não exaustiva típica das decisões liminares, não se mostram adequadas ou suficientes ao caso. A decisão impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar, decorrente da gravidade da conduta, fundamento idôneo e contemporâneo à decretação da prisão. Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada.” (ID 76517691). Pede a impetrante sejam estendidos ao paciente os fundamentos da decisão que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva do codenunciado. Ocorre que a conduta imputada ao codenunciado, embora grave, não tem a mesma carga de violência e agressividade da que é imputada ao paciente. De acordo com a denúncia o codenunciado “participou ativamente de todos os delitos acima descritos, praticando as condutas necessárias para o sucesso da empreitada criminosa, tais como: pilotou a motocicleta, tomou os celulares das vítimas, impedia que elas se comunicassem com qualquer pessoa e impedia T. de praticar qualquer tipo de movimento corporal. A presença e atuação de ALEX foram essenciais para o resultado criminoso.” Não obstante, as condutas mais violentas e agressivas foram cometidas pelo paciente, namorado da vítima, que é reincidente e encontra-se em cumprimento de pena pelo crime de receptação. A extrema violência com que cometidos os crimes evidenciam a gravidade concreta da conduta e permitem a custódia cautelar do paciente. Não é o caso de se conceder a ele liberdade provisória ou medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se as informações. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES